Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726288-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY ARAUJO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WARLEY ARAÚJO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos de ação cautelar requerida em caráter antecedente (Processo n° 0702533-84.2022.8.07.0021), ajuizada contra BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido liminar, concedendo o prazo de 10 dias úteis para que a parte autora apresente petição referente à demanda principal (ID 131951288, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37472995), o agravante esclarece que solicitou, em caráter antecedente, a apresentação do contrato firmado pelas partes, para posterior revisão do financiamento. Destaca a necessidade/utilidade do provimento pretendido. Faz menção à disciplina prevista no artigo 396, do Código de Processo Civil. Diz que o caso envolve relação de consumo, sendo aplicável a previsão contida no artigo 6°, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. Defende o cabimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com a finalidade de compelir a instituição financeira a apresentar os documentos almejados. Argumenta que sem a cópia do instrumento contratual restará inviabilizado o ajuizamento da ação revisional. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja determinada a intimação da parte agravada, para apresentação dos documentos indicados na peça inicial, bem como seja suspenso o processo de origem, diante da determinação de apresentação da petição referente à ação principal, sob pena de extinção do feito. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 38088315 e 38088317). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que o recorrente ajuizou ação cautelar requerida em caráter antecedente em face da instituição financeira agravada, na qual alega que tentou obter, extrajudicialmente, cópia do contrato de financiamento bancário, mas sem sucesso. Diz que tem interesse em ajuizar ação revisional, bem como tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na forma do artigo 301, do Código de Processo Civil. O d. Juízo da causa indeferiu o pedido nos seguintes termos: Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, a situação apresentada pela parte autora, consistente na apresentação de cópia do contrato, não tem a urgência que a tutela cautelar antecedente requer. Ademais, tem-se que esse pedido poderia ser perfeitamente ser deduzido em sede incidental, juntamente com a própria obrigação de fazer. Tem-se, assim, que o pedido, processualmente, não atende aos seus pressupostos. Ainda, a situação especificada na petição inicial (mera exibição de documento) não enseja a viabilidade do procedimento adequado. A notificação prévia também não fora devidamente demonstrada, na medida em que fora enxada tão somente uma cópia de postagem, sem as especificações necessárias. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. (...) Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação da tutela. Essa decisão deve ser mantida. Em que pese o Código de Processo Civil não ter previsto a existência da antiga ação cautelar de exibição de documentos, a hipótese dos autos, de tutela cautelar antecedente, na qual se pretende a apresentação do contrato celebrado entre as partes, muito se assemelha à anterior demanda. Por essa razão deve incidir, no caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, referente ao Tema 648, no sentido de que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, desde que seja demonstrada a relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual. Confira-se ementa do julgado paradigma: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n.) Na espécie, consoante ressaltado pelo Juízo a quo, os documentos apresentados pelo agravante não sinalizam para a existência de recusa indevida da instituição financeira. Deveras, a mera cópia de telegrama, com a indicação de e-mail que aparentemente não pertence ao requerente, com concessão de prazo de 48 horas para atendimento da demanda (ID 131894267, dos autos de origem) e, ainda, sem comprovação do pagamento do custo do serviço, não é suficiente para caracterização dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão do pedido formulado pelo autor/agravante, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator